Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702275-22.2022.8.07.0006 APELANTE: PATHE SEINY APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 48952206, o advogado constituído pelo apelante PATHE SEINY renunciou aos poderes que lhe foram outorgados. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante, o advogado continuará a representá-lo. No caso, o advogado constituído não juntou aos autos qualquer comprovação de que notificou o apelante acerca da renúncia. Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada da petição de ID 48952206 (13-julho-2023). 2. À Secretaria para excluir o nome do advogado do apelante, após o prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.